Tribunal: TCU
Processo: 015.767/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6807/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando o parecer convergente do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do reconhecimento da ocorrência da prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e nos artigos 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 015.767/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abaf Associacao Brejosantense de Apoio A Familia (12.465.597/0001-29); Francisca Evania Santos Basilio (XXX.593.443-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Antonio Sampaio de Sousa (16017/OAB-CE), representando Francisca Evania Santos Basilio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.